Tribunal: STF
Processo: RE 1414862
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (Evento n. 16), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (Evento n. 14) em processo que se discute o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado no SUS (BORTEZOMIB) para tratamento oncológico. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS REAFIRMADA PELO STF NO TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES EM LISTAS DE DISPENSAÇÃO ELABORADAS PELO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106/STJ.ALTO CUSTO DO TRATAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O DEVER DE FORNECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 23, II, 196 e 198, I, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta, em síntese, que considerando-se que o objeto da demanda consiste em tecnologia não padronizada no SUS, mister que a União seja incluída no polo passivo da lide, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais que disciplinam o direito à saúde e, ainda, ao precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema 793.



    Em seguida, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (Evento n. 20). Após novo julgamento do feito, 4ª Câmara Cível do TJRS deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido (Evento n. 22).



    Sucessivamente, o recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC,Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator